Tribunal: STF
Processo: HC 224935
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mauricio Ramos da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE NÃO ANTIGA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL À PROGRESSÃO. NÃO VINCULAÇÃO. 



    1- [...] No caso, o ora agravante praticou uma falta grave, consistente em subversão da ordem e disciplina, em 21/3/2020. O Tribunal havia ressaltado bem a gravidade do fato, ao deixar claro que ele praticou a infração quando estava em regime semiaberto, o que ocasionou sua regressão ao fechado. De fato, quando se viu em regime de semiliberdade, ao invés de aproveitar a chance para se reeducar, incorreu em indisciplina, demonstrando descaso e ousadia. 5. Desse modo, a depender das circunstâncias e da gravidade, uma única falta pode igualmente desmerecer o livramento condicional, como na espécie, porque na execução penal impera o princípio do in dubio pro societate, de modo que, na dúvida, deve-se decidir a favor da sociedade. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 704.573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) 



    2- No caso, o executado, logo que se viu mais livre, ao ser promovido ao regime intermediário no dia 9/3/2018, praticou a falta de abandono do cárcere durante saída temporária no dia dos pais, em 16/8/2018, sendo recapturado na data de 20/11/2018, 3 meses depois, ou seja, não voltou por vontade própria. 



    3- O exame criminológico não vincula o magistrado, que deverá formar sua convicção após a análise de todos os elementos constantes dos respectivos autos. [...] RHC 372.954/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 10/2/2017) 



    4- No caso, o exame criminológico favorável à concessão do regime semiaberto não vincula a decisão de progressão de regime, quanto menos a decisão de livramento condicional, já que este é um benefício mais amplo. 



    5- Agravo regimental improvido. 



    (HC 788.010 AgRg, ministro Reynaldo Soares Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, a cassação da decisão que revogou livramento condicional do paciente. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Como se sabe, para que obtenha o direito ao benefício do livramento condicional, é necessário que o executado preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao cassar a decisão do Juízo de Execuções Criminais que deferiu o pedido de livramento condicional, assim afastou o preenchimento do requisito subjetivo:



    […] consta nas guias de execução que o executado, ao ser promovido ao regime intermediário no dia 9/3/2018 (eSTJ fl. 558), praticou a falta de abandono do cárcere durante saída temporária no dia dos pais, em 16/8/2018, sendo recapturado na data de 20/11/2018 (e-STJ fl. 584). 



    Tal fato mostra que o presidiário ainda não demonstrou ter assimilado a terapêutica penal, porque ao se ver investido em regime de maior liberdade, ao invés de aproveitar a chance para se ressocializar, 6 meses depois, durante a saída temporária concedida, abandonou o cárcere, voltando não por vontade própria, mas por recaptura 3 meses depois. 



    Desse modo, não está preenchido o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", para a concessão do benefício, relativo ao bom comportamento carcerário, que deve ser entendido de modo global, o que justifica, efetivamente, o indeferimento da benesse.  (grifei)



    Não há, desse modo, ilegalidade a ser sanada nesta via, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça no acórdão ora impugnado:



    No caso, o apenado, assim que se viu mais livre, em regime intermediário, abandonou o cárcere 6 meses depois, voltando a ele apenas porque foi recapturado, mas não por vontade própria (e-STJ, fl. 584). 



    O exame criminológico favorável à concessão do regime semiaberto (e-STJ, fls. 442/451) não vincula a decisão de progressão de regime, quanto menos a decisão de livramento condicional, já que este é um benefício mais amplo. (grifei).



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (RHC 217.448 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    É importante enfatizar, ademais, que a noção de bom comportamento, abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária, havendo, também, a necessidade da observância dos requisitos subjetivos.



    Registro, por fim, que esta Suprema Corte também firmou entendimento de que o laudo de exame criminológico, para efeito de progressão de regime, bem como livramento condicional, possui caráter meramente opinativo e não vincula o juiz. Exemplificam esse entendimento as seguintes decisões: HC 196.478, Ministro Gilmar Mendes e HC 123.025, Ministra Rosa Weber. 



    Finalmente, é inviável o uso do habeas corpus para o reexame do conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias – conforme diversos precedentes desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 207.698, ministro Edson Fachin; HC 206.681, ministro Ricardo Lewandowski; HC 204.265, ministro Dias Toffoli; HC 201.223, ministra Cármen Lúcia; HC 181.833 AgR, ministro Luiz Fux; HC 179.260, ministro Roberto Barroso):



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para obtenção de livramento condicional, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Precedentes: HC 118.927, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 14/09/2016; HC 136.376, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017; e RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021. 



    2. In casu, o paciente cumpre pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, como incurso no crime previsto no artigo 157, § 3º, do Código Penal, tendo sido indeferido seu pedido de concessão de livramento condicional.



    […]



    (HC 219.381 AgR, ministro Luiz Fux – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 



    1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus. Precedente: HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 



    2. O entendimento do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 218.174 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 205.718 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator